Tribunal: STJ
Processo: 5031069-73.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953124 - PR
(2025/0201239-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CELIA RORATO
OUTRO NOME
: CELIA RORATTO
ADVOGADO
: HYON JIN CHOI - PR044695
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d3c47511-9d30-4956-a67d-da425edd329e

Documento eletrônico VDA56120168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d3c47511-9d30-4956-a67d-da425edd329e

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953124 - PR
(2025/0201239-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CELIA RORATO
OUTRO NOME
: CELIA RORATTO
ADVOGADO
: HYON JIN CHOI - PR044695
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - RS074909
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CELIA
RORATO contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte Superior, que
negou provimento ao agravo interno, em julgado assim ementado (e-STJ fl. 1.202):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar
art. 932,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54952237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:26
Código de Controle do Documento: 22bdf077-1021-4105-9689-7998462eb5d1

especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não
se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.

O embargante sustenta, em síntese, que houve um excesso de
formalismo da decisão monocrática para o conhecimento do AREsp em questão e que
"demonstrou analiticamente que cada fundamento da decisão de inadmissão foi
devidamente rebatido" (e-STJ Fl. 1.217).
Defende a existência de "cerceamento de defesa e violação ao
direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 5o, LV, da
)" (e-STJ fl. 1.217).
CF/88
Impugnação às e-STJ fls. 1.231/1.233.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do
são admitidos embargos de
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, ficou explicitamente registrado que, nas razões do agravo
em recurso especial, a parte agravante não infirmou de forma clara e específica
a ausência de prequestionamento e a incidência da Súmula 7 do STJ, em evidente
desrespeito ao princípio da dialeticidade (e-STJ fl. 1.203).
Com efeito, a parte agravante se limitou a repisar o mérito da
questão, o que não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos adotados pela
decisão de inadmissibilidade para inadmitir o recurso especial.
Esclarece-se que, de acordo com a jurisprudência do STJ, "a
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que nega
admissibilidade ao recurso especial impede o conhecimento do agravo,
independentemente de se tratar de fundamento autônomo ou não" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.138.400/BA,
em
DJe de
.
19/3/2019,
26/3/2019)
Nesse mesmo sentido: EAREsp nos
Rel.
AREsp 701.404/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018.
Documento eletrônico VDA54952237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:26
Código de Controle do Documento: 22bdf077-1021-4105-9689-7998462eb5d1

Assim, inexiste omissão a sanar, bem como não há que falar em
cerceamento de defesa ou violação do direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 5o, LV, da
).
CF/88
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração em que reiterado vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54952237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:26
Código de Controle do Documento: 22bdf077-1021-4105-9689-7998462eb5d1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.953.124 / PR
Número Registro: 2025/0201239-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021990320204047002 50310697320244040000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA RORATO
OUTRO
NOME
: CELIA RORATTO
ADVOGADO : HYON JIN CHOI - PR044695
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CELIA RORATO
OUTRO NOME : CELIA RORATTO
ADVOGADO
: HYON JIN CHOI - PR044695
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
Documento eletrônico VDA56083615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:04
Código de Controle do Documento: 63b6fbff-de93-4570-8e8b-540a90d3abc6

EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:04
Código de Controle do Documento: 63b6fbff-de93-4570-8e8b-540a90d3abc6